Tribunal: TJDFT
Processo: 0719445-21.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. DOLO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ANTECEDENTES CRIMINAIS. PERÍODO DEPURADOR. NÃO APLICÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA DO CRIME ANTERIOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. A alegação de ausência do dolo, elemento essencial para a caracterização do crime, não deve prosperar, posto que o réu incorreu para a prática delitiva ao contratar um suposto despachante para a renovação do documento, sem passar pelos procedimentos obrigatórios exigidos pelo Detran para renovação de carteiras de habilitação.

2. A absolvição requerida não merece acolhimento se nos autos há conjunto probatório robusto e harmônico que demonstram a materialidade e autoria delitivas, sobretudo com base nos depoimentos judiciais e Laudo Pericial de Exame Documentoscópico, inquestionável quanto a falsidade do documento apreendido.

3. Anotações penais podem ser utilizadas para a valoração negativa dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria da pena mesmo quando as condenações pretéritas ultrapassarem o período depurador de 5 anos previsto no art. 64, inciso I, do CP, mas não podem ser consideradas para a agravante da reincidência delitiva, na segunda fase. Tema 150/STF.

4. Os antecedentes criminais valorados negativamente na primeira fase, somados à reincidência decorrente de crime de roubo, praticado com violência ou grave ameaça, em concurso de pessoas, com uso de arma de fogo, indicam que a medida da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é socialmente recomendável ao acusado que, inclusive, foi anteriormente beneficiado com a medida, mas voltou a delinquir.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.